Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-29.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito – Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000215-29.2020.8.11.9005.
RECORRENTE: MARLE CRISTINA HOLZBACH POZZOBON.
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – RECURSO INOMINADO PROTOLADO DIRETAMENTE NO JUÍZO AD QUEM – ERRO DE PROCEDIMENTO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
O recurso inominado deve ser interposto no próprio processo onde foi prolatada a sentença recorrida, para análise pelo Juiz de Direito se preenche os requisitos de admissibilidade, e, em caso positivo, procede a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões e o encaminha à Turma Recursal.
Não cabível recurso inominado interposto diretamente no juízo “ad quem”, como se fosse processo originário do segundo grau.
Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se a “a”, IV, art. 932 do Código de Processo Civil, Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
VOTO
EGRÉGIA TURMA:
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida em nos autos de no 1015408-25.2019.8.11.0015, em tramite perante o JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT, que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Assim sendo, julgo improcedente esta reclamação, a teor do artigo 487, I, do CPC.
Por pertinência REVOGO OS EFEITOS DA LIMINAR (id. 27587531)
Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei no 9.099/95, art. 55).
Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.o, da CNGC.
Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.
P. I. C.”
O presente recurso inominado fora interposto diretamente no juízo ad quem, como se fosse processo originário deste e não no juízo a quo, no feito em que foi proferida a sentença recorrida.
Podem ser interpostos diretamente no juízo ad quem somente os feitos originários destes, por exemplo, o Agravo de Instrumento, Habeas Corpus e Mandado de Segurança.
Na sistemática da legislação processual vigente o recurso de sentença, proferida na Justiça Comum federal, estatual ou distrital, no Juizado Especial federal, estadual ou distrital, mesmo nas justiças especializadas, do trabalho ou eleitoral, o recurso deve ser interposto sempre nos próprios autos em que foi prolatada a decisão recorrida.
Interposto o recurso, se este preencher os pressupostos de admissibilidade, o Juiz de Direito o recebe, intima a parte recorrida para apresentar as contrarrazões (CPC, art. 1,010, §1o) e, posteriormente encaminha os autos ao juízo ad quem para apreciação.
O endereçamento correto do recurso é de responsabilidade da parte recorrente, e, neste caso houve erro, pois deveria ter sido interposto no processo onde foi prolatada a sentença, por isso entendo que não deve ser conhecido.
Ante o exposto, como não há previsão legal de interposição de recurso contra a sentença recorrida diretamente no Juízo ad quem, em face ao disposto alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, no Enunciado no 102 do FONAJE e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Transitada em julgado, observadas as formalidades, arquive-se este feito.
Intimem-se.
Cumpra-se
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator.